Tribunal: TJMT
Processo: 0050109-24.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Vistos, etc.
Tendo em vista que os documentos trazidos pelos Apelantes, a meu viso, não são suficientes à demonstração de hipossuficiência, considerando que o objeto da ação é um contrato de compra e venda de veículo Trator Volvo/FH12 3804-XZT/6X2; considerando que a parte Apelante, no juízo monocrático, não detinha o benefício da gratuidade e considerando os termos da impugnação (ID. Num. 86633472 e documentos que seguem), que aponta serem os Apelantes possuidores de bens móveis e imóveis, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e DETERMINO o recolhimento das custas, no prazo legal, sob pena de deserção.
Intime-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator